Tribunal: TJSP
Processo: 1006285-30.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006285-30.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado BRAPET INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006285-30.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 35573 vr
2
VOTO No 35677
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1006285-30.2018.8.26.0529/50000
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: BRAPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes
vícios, os embargos não podem ser acolhidos.
Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ante o
entendimento constante no V. Acórdão de fls. 186/191 que negou
provimento ao recurso de apelação interposto em face de BRAPET
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., por v.u. A questão
posta na demanda diz respeito ao pleito da embargada de afastamento
da Lei no 13.918/2009 no cálculo dos juros de mora da CDA no
1.256.698.380. A r. sentença julgou a ação procedente e esta C. 2a. C.
D. Público manteve o julgado “a quo”.
Sustenta omissão, diante da inexistência de
interesse processual por parte da embargada, pois os juros, desde a
vigência da Lei no 16.497/2017 que revogou a Lei no 13.918/2009,
estão sendo calculados de forma correta. Pede seja julgada extinta a
ação, sem exame do mérito, bem como sucumbência por parte da
autora (fls. 01/03).
É o relatório.
II- A pretensão da embargante não comporta
acolhimento, posto que o acórdão em referência não padece de nenhum
dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e além disso a garantia do
prequestionamento já está bem centralizada na matéria posta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006285-30.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 35573 vr
3
julgamento.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça que, até para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração somente são cabíveis se presentes omissão,
obscuridade ou contradição. Confira-se:
"Os
Embargos
de
Declaração
não
constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria
de mérito consubstanciada na decisão recorrida,
quando não configurados os vícios de omissão,
obscuridade ou contradição. O prequestionamento, por
meio de Embargos de Declaração, com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário, somente é
cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada. Embargos de
Declaração rejeitados" (EDcl nos EDcl no Resp 587540 /
PR 2003/0168676-1. Ministro HERMAN BENJAMIN.
SEGUNDA TURMA. 17/10/2006).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento,
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ, 1a Turma,
Rec. Esp. No 13.843-0-SP, Rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Como explicitou Pontes de Miranda: “O que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, Forense,
pg. 399).
O julgado ora embargado, afastou a preliminar
de falta de interesse de agir quando julgou o mérito, afirmando sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006285-30.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 35573 vr
4
inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009, declarada pelo C. Órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, julgado em 27.02.2013. Ainda, a FESP
não fez prova da sua narrativa de que os juros estavam sendo
calculados de forma correta, ou seja, de acordo com a Lei no Lei no
16.497/2017 que revogou a Lei no 13.918/2009.
Demais disso, conforme a planilha de fls. 28
juntada pela autora, ficou comprovado que os juros aplicados à CDA
objeto da questão foram calculados com taxa superior à Selic. Assim,
referida questão deverá ser objeto de cumprimento de sentença.
Resta claro, assim, que o intuito da embargante
é a reforma do acórdão por ser contrário à sua tese, e não por ser
omisso. Para tanto, porém, a parte deve valer-se dos recursos
adequados, que não são os embargos de declaração.
Isto
posto,
conhece-se
e
rejeita-se
os
presentes embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora